Tribunal: TJSP
Processo: 2183851-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – Pretende o agravante executar o valor referente aos honorários periciais adiantados – Magistrado que indefere a execução sob o argumento de que os honorários advocatícios já foram executados em cumprimento de sentença diverso – Inexistência de identidade entre as verbas – Ausência, também, de alteração de procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – Pretende o agravante executar o valor referente aos honorários periciais adiantados – Magistrado que indefere a execução sob o argumento de que os honorários advocatícios já foram executados em cumprimento de sentença diverso – Inexistência de identidade entre as verbas – Ausência, também, de alteração de procedimento de pagamento, o que possibilita a continuidade do presente cumprimento de sentença – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183851-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABENGOA
BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183851-47.2019.8.26.0000 -Voto no 28853 - coz
2
Voto no 28853
Agravo de Instrumento no 2183851-47.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central 8a Vara da Fazenda Pública
Agravante: Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda (em recuperação judicial)
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Josué Vilela Pimentel
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS PERICIAIS
Pretende o
agravante executar o valor referente aos honorários periciais
adiantados Magistrado que indefere a execução sob o argumento
de que os honorários advocatícios já foram executados em
cumprimento de sentença diverso Inexistência de identidade
entre as verbas Ausência, também, de alteração de procedimento
de pagamento, o que possibilita a continuidade do presente
cumprimento de sentença
Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA (em recuperação judicial)
contra a respeitável decisão de fls. 53 e 67/68 que, nos autos da ação anulatória,
em fase de cumprimento de sentença, que move contra a FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou a pretensão em relação a tais verbas,
por entender que aquelas relativas aos honorários advocatícios já foram
executadas no cumprimento de sentença referente ao feito de no
0033450-42.2018.8.26.0053.
Sustenta, em síntese, que pretende a execução
de verba honorária pericial adiantada no processo de conhecimento, integrante
do título executivo em razão da condenação contra Fazenda Pública, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183851-47.2019.8.26.0000 -Voto no 28853 - coz
3
determinou o pagamento das custas e despesas processuais, nada sendo
requerido a respeito em processo diverso.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja determinada a continuação do
procedimento de cumprimento de sentença.
Foi
parcialmente
deferido
o
efeito
suspensivo/ativo (fl. 148).
Intimada, a parte agravada não apresentou
contraminuta (fls. 151).
É o relatório, passo ao voto.
A hipótese é de provimento do recurso.
Como bem indica a petição que inicia a fase de
cumprimento de sentença, pretende o agravante executar o valor referente aos
honorários periciais adiantados, incluídos nas despesas processuais às quais a
Fazenda Pública foi condenada ao pagamento.
Ademais,
a
própria
Fazenda
Pública,
em
manifestação nos autos, afirma que o pleito somente seria ilegítimo se buscasse
o fracionamento para alteração do procedimento de pagamento ORPV no lugar
de precatório o que, contudo, não ocorre no caso concreto, manifestando-se,
inclusive, pelo deferimento da requisição do exequente. (fls. 64/66).
Portanto, vê-se que inexiste o vício mencionado
pelo Douto Magistrado “a quo”, devendo ser provido o presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183851-47.2019.8.26.0000 -Voto no 28853 - coz
4
possibilitando o processamento do presente cumprimento de sentença.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator